Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705038-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO PINHEIRO FRANCO D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da ocorrência de inovação recursal, porquanto as matérias ora apresentadas não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, haja vista ter ocorrido a aceitação tácita da parte quanto ao laudo pericial, ante a não apresentação de impugnação. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator